Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734158-68.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS AGRAVADO: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS, JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS contra a r. decisão exarada no ID 50461923, pela qual esta Relatoria indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e da antecipação dos efeitos da tutela recursal formulados no agravo de instrumento interposto pela agravante contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na Ação de Inventário n. 0030568-68.2016.8.07.0001 (ID 166834993 dos autos de origem). No agravo interno interposto no ID 51510956, a agravante repisa os argumentos vertidos no agravo de instrumento, e sustenta que estava dando ao inventário o regular andamento, sendo que em nenhum momento suscitou dúvidas infundadas ou praticou atos meramente protelatórios. Defende que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é a medida necessária, no intuito de salvaguardar o patrimônio inventariado e os direitos dos credores e dos funcionários que prestam serviços ao espólio. Assevera que a inventariante nomeada, Sra. WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS, não havia realizado o pagamento dos funcionários das fazendas, que integram os bens do espólio, conforme áudios acostados nos IDs 51513212 a 51513217. Obtempera que a mencionada inventariante já fora removida no início do processo de inventário, e somente apresentou prestação de contas após o ajuizamento de ação judicial (processo n. 0719325-18.2018.8.07.0001), a qual ainda pende de aprovação. Aduz que no múnus de inventariante logrou êxito em adimplir várias dívidas do espólio e tem se empenhado para que todas elas sejam paulatinamente saldadas, enquanto extrajudicialmente negocia com bancos e outros credores. Ressalta que para apresentação do esboço de partilha, restam pendências processuais a serem analisadas pelo juízo a quo para o regular prosseguimento do inventário. Noticia a oposição de embargos de declaração por credores do espólio nos autos de origem, após a nomeação da Sra. Welk. Com estes argumentos, a agravante postula a reconsideração da decisão de ID 50461923, com a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal, oportunizando a avaliação dos bens e apresentação das últimas declarações. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu os pedidos de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e de concessão de tutela recursal (ID 50461923). Isso porque é cabível a remoção do inventariante de ofício quando este deixar de promover o regular andamento do inventário ou por descumprimento de suas atribuições legais. De acordo com o artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil, o inventariante será removido de ofício se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios. Verifica-se que a inventariante fora intimada em duas oportunidades para apresentar esboço de partilha, e em razão do não cumprimento às determinações judiciais, fora removida do encargo, na forma prevista no disposto processual acima mencionado. Registra-se que diante da complexidade da administração dos bens e das dívidas, além da litigiosidade existente entre os herdeiros, necessário o cumprimento das determinações judiciais pela inventariante para que o inventário tenha regular andamento. Não obstante a agravante tenha adimplido várias dívidas do espólio, no exercício do cargo de inventariante, passaram-se mais de 5 (cinco) anos do trâmite do processo, restando ainda inúmeras diligências para ultimação do procedimento. Ademais, ressalta-se que em razão da decisão proferida no AGI 0739406-15.2023.8.07.0000, o processo de inventário fora suspenso até o julgamento do agravo (ID 172602231 dos autos de origem). Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023 às 11:53:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora